Tribunal: TJDFT
Processo: 0740334-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0740334-31.2021.8.07.0001 APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: I. A. L., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: JOAO FELIPE LISBOA VIEIRA DESPACHO Vistos petição e documentos de id. 42411172, 42411173 e 42411174. Nada a prover. A atividade jurisdicional desta 2a Instância está concluída com o julgamento colegiado, acórdão de id. 40578808. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e encaminhem-se os autos ao 1o grau para análise do cumprimento da obrigação imposta. P. I. Brasília - DF, 4 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora